Tribunal: TJSP
Processo: 2244639-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2015 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2015 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) em relação aos débitos de IPTU. Precedentes desta Corte Estadual. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244639-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MR LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244639-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18633
2
Voto n. 18633
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2244639-90.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto
Agravante:
MR. Lago Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado :
Município de São José do Rio Preto
Interessado: Antonio Roberto Pereira
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto
Territorial dos exercícios de 2015 a 2018. Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em
ilegitimidade
passiva.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Aplicação do quanto decidido no
julgamento
definitivo
de
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual
se
reconheceu
a
legitimidade
passiva
tanto
do
proprietário (promitente vendedor, a exemplo da
agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) em relação aos débitos de IPTU.
Precedentes desta Corte Estadual. Decisão mantida.
Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Mr. Lago Empreendimentos Imobilários Ltda.,
objetivando reformar a r. decisão copiada à p. 128/134, a qual, nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de São José do Rio Preto, rejeitou a
exceção de pré-executividade em que foi alegada a ilegitimidade ad causam da
excipiente.
A agravante sustenta, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, eis que vendeu o imóvel, por meio de
instrumento particular de compromisso de compra e venda, desde 19/10/2009 e,
em 24/05/2011, foi cedido a Antônio Roberto Pereira; (ii) ainda que se entenda
que a recorrente é responsável tributária, a responsabilidade é solidária em relação
ao possuidor; (iii) a legitimidade concorrente entre os contribuintes do imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244639-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18633
3
tem como objetivo resguardar o Fisco no direito de receber de qualquer destes, o
que, no entanto, não afasta a responsabilidade dos compromissários compradores
em arcarem com os tributos incidentes sobre o imóvel; (iv) quando há a
existência de recursos repetitivos, é necessária a observância de que os mesmos
foram julgados antes da entrada em vigor do novo CPC/15, ou seja, é inaplicável
o disposto no art. 927, III, deste Códex. Requer a concessão do efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sustar os efeitos da r. decisão recorrida até o final julgamento
deste recurso e, ao final, pugna pelo provimento do recurso (p. 01/14).
O efeito suspensivo foi indeferido pela r. decisão de p.
144/146.
Devidamente
intimada,
a
municipalidade
apresentou
contraminuta de p. 59/65.
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
Com efeito, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor
(promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente
vendedor) pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. No
mesmo sentido o REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do
Código de Processo Civil de 1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-
se que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244639-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18633
4
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo
1.227 do Código Civil, do seguinte teor:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por
atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo
os casos expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel”.
Neste caso, em que não há prova de que a transferência da
posse com ânimo de dono do imóvel objeto do Imposto Territorial tenha
ocorrido antes da publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais
Repetitivos n. 1.110.551 e 1.111.202, em 18/06/2009, já que o Compromisso
de Venda e Compra foi firmado em 19/10/2009 e cedido a Antonio
Roberto Pereira em 24/05/2011, segundo consta no Termo de Cessão
juntads aos autos da execução fiscal (p. 86/89), sendo certo que não foi
juntada a cópia da Certidão de Matrícula do imóvel tributado que
comprove a transmissão da propriedade ( art. 1245 do CC). Assim, há que
se reconhecer que a agravante remanesce como proprietária do bem, a teor
do art. 1.245, § 1o, do Código Civil e, portanto, nos termos da legislação
municipal aplicável, é contribuinte do IPTU e parte legítima para figurar no polo
passivo da execução fiscal.
No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO –
EXERCÍCIOS
DE
2014
A
2017
–
MUNICÍPIO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244639-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18633
5
VOTORANTIM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade.
Recurso
interposto
pela
executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada,
compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada
do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de
Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do
compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar
no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do
Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público –
Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2116032-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data
de Registro: 18/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas –
Exercícios de 2014 a 2017 - Ilegitimidade passiva - Inexistência de
registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis –
Legitimidade do proprietário para responder pela execução -
Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ - Recurso
improvido, com prosseguimento da execução. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2116089-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Votorantim - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data
de Registro: 23/06/2020)
A questão ora tratada consta da Jurisprudência em Teses do
C. STJ:
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema
122)
Ademais, cumpre ressaltar que os precedentes citados pela
agravante à p. 11 e 12 das razões recursais diferem do presente caso, eis que
naquelas ocasiões, o compromisso de compra e venda foi realizado antes do
precedente n. 1.111.202/SP do C. STJ, sendo certo que restou pacificado o
entendimento de que referido precedente, a fim de proteger a segurança jurídica,
só seria aplicado às situações posteriores, como é o caso dos autos, em que o
compromisso de compra e venda foi realizado em 19/10/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244639-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18633
6
Assim sendo e levando em consideração que convenções
particulares,
salvo
disposição
de
lei
em
contrário, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostos à
Fazenda Pública para modificar definição legal do sujeito passivo da
obrigação tributária (art. 123 do CTN), bem como que na hipótese de
solidariedade passiva cabe ao exequente escolher quem figurará no polo
passivo da execução, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)